Tribunal: TJDFT
Processo: 0737374-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por condenado no bojo de revisão criminal julgada improcedente, com fundamento no art. 619 do Código de Processo Penal, sob alegação de omissões, contradições e erro de premissa fática no acórdão embargado. O embargante sustenta, em síntese, ausência de enfrentamento sobre: (i) a existência de prova nova (art. 621, III, do CPP); (ii) nulidade da intimação para audiência de produção antecipada de provas; (iii) equívoco quanto à audiência em que compareceu; (iv) ausência de pronunciamento sobre pedidos de diligências probatórias; e, (v) omissão quanto a fundamentos científicos citados pela defesa. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de declaração; e, (ii) estabelecer se a decisão incorreu em erro de premissa fática quanto às alegações da defesa sobre regularidade da audiência de produção antecipada de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade ou contradição, conforme o art. 619 do CPP.

4. O acórdão embargado examinou expressamente a alegação de existência de prova nova, concluindo que os elementos apresentados pela defesa não ostentam novidade jurídica nem idoneidade para alterar o julgamento condenatório, não se enquadrando no art. 621, III, do CPP.

5. A decisão recorrida enfrentou a alegada nulidade da audiência de produção antecipada de provas com base na ata da audiência, que registra a presença do réu e da Defensoria Pública, afastando a alegação de irregularidade à luz do princípio do prejuízo (art. 563 do CPP) e da Súmula 523 do STF.

6. O voto condutor do acórdão embargado baseou-se em documentos objetivos constantes dos autos, não havendo erro de premissa fática quanto à identificação da audiência, tampouco confusão entre sessões distintas.

7. O acórdão também apreciou a pretensão de reabertura da instrução probatória, ressaltando que a revisão criminal não é sucedâneo recursal nem admite reinstrução, salvo hipóteses excepcionais, inexistentes no caso concreto.

8. A menção a estudos de psicologia do testemunho infantil foi considerada genérica e desprovida de documentos técnicos novos, sendo insuficiente para infirmar a condenação, conforme expresso no acórdão embargado.
9. A discordância do embargante com o resultado do julgamento não configura omissão nem contradição, tampouco enseja acolhimento dos embargos de declaração, que não admitem efeitos infringentes fora das hipóteses legais.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.